Tribunal: STF
Processo: ADI 1499
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo
300 da Constituição do Estado do Pará que dispõe sobre populações
indígenas e Lei Complementar estadual paraense nº 31, de 14.2.1996,
que institui o Conselho Estadual Indigenista(CONEI), destinado ao
atendimento e promoção do índio. 3. Sustenta-se violação ao art. 22,
XVI, da Constituição Federal, que estabelece competir privativamente
à União legislar sobre "populações indígenas", bem assim ao art.
129, V, conjugado com o art. 231, ambos da Lei Maior. 4. Falta ao
Estado-membro competência  legislativa para dispor acerca de
populações indígenas. A Constituição reserva essa competência
legislativa à União, de forma privativa. Vício de
inconstitucionalidade formal. 5. No que concerne ao funcionamento do
Conselho Indigenista, Lei Complementar nº 31/96, nada impede haja
colaboração do Estado-membro à União, por via de convênio, no que
concerne aos interesses das comunidades indígenas existentes no
território da Unidade Federada. Não cabe ao Estado editar normas
legislativas sobre a espécie. 6. Relevantes os fundamentos da
inicial e conveniente a suspensão da vigência dos dispositivos
impugnados, em conflito com a Constituição. 7. Medida cautelar
deferida para suspender, até o julgamento final da ação, a vigência
do art. 300 e parágrafos, da Constituição do Pará, bem assim da Lei
Complementar nº 31, de 14.2.1996, do mesmo Estado.